Tribunal: TJDFT
Processo: 0741932-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0741932-38.2022.8.07.0016 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER PARTE RE: LUIZ ALVES ENGEL DESPACHO Intime-se a parte recorrida para apresentar resposta ao Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei de ID 45563042 e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal